Tribunal: TJPA
Processo: 0810366-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4907 - Assembléia
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810366-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AYRON YVES DOS SANTOS BARATA

AGRAVADO: ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810366-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AYRON YVES DOS SANTOS BARATA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HUDSON DAVID SOUZA DA SILVA - PA30744

AGRAVADO: ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES - PA13209-A

EMENTA: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDITAL QUE VEDA CONTRAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO. LEGALIDADE. EMPREGO PRIVADO. SOCIEDADE CIVIL. TERCEIRO SETOR. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS INERENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCERIA PÚBLICO PRIVADA. IMPROVIMENTO RECURSO A UNANIMIDADE.

1-
Sendo a parte servidor público e existindo vedação no Edital para a contração de candidato que possua cargo ou emprego público, correta a não contratação por entidade privada.

2-
Inaplicabilidade, ao caso, da regra de cumulação de cargo ou emprego.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e não prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por Ayron Yves Dos Santos Barata
, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório de Id.
6478336
proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pela ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA (Processo nº
0841637-66.2021.8.14.0301), ajuizada contra ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA – APM.

Em breve histórico, nas razões de id.
6478331
, o agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que é
musicista e desempenha a função de professor de música na Fundação Carlos Gomes desde 2020, por meio de contrato temporário.

Afirma já fazia parte da Orquestra Sinfonica do Theatro da Paz exercendo a função de técnico em música, por meio de contrato temporário, desde 2013.

Aduz que firmou o primeiro contrato de emprego com a Academia Paraense de Música, ora Agravada, no ano de 2013. E que os respectivos contratos de emprego com a APM geralmente são firmados por período equivalente ao prazo de vigência do termo de fomento celebrado entre a Demandada e o Governo do Estado do Pará, qual seja 5 (cinco) anos.

Informa que em setembro de 2020, durante a vigência do último contrato de emprego com a Agravada, tomou posse no cargo de professor junto à Fundação Carlos Gomes, mantendo-se no exercício das duas funções até o encerramento do contrato de emprego com a Agravada, que se deu em janeiro de 2021, devido ao término do termo de fomento e durante este período, o agravante permaneceu exercendo as duas profissões regularmente e sem nenhum impedimento, quais sejam a de professor de música na Fundação Carlos Gomes e de técnico em música na Academia Paraense de Música.

Em abril de 2021, o edital de um novo processo seletivo foi publicado pela Academia Paraense de Música, o qual previa, com ressalvas, vedação para contratação de servidores públicos, fundamentando-se no art. 24, II e III, alínea “b”, do Decreto Estadual nº 1.835/2017,

assevera que logrou êxito na aprovação, classificando-se em primeiro lugar, ou seja, dentro do número de vagas de contratação imediata ofertadas pelo certame. Foi chamado para apresentar a documentação exigida para contratação.

Após, realizou o pertinente exame médico e, em ato contínuo, a data para assinatura do contrato foi marcada para o dia 02/07/2021. Exigiu-se que a fosse apresentado na ocasião da assinatura do contrato, declaração constando que o candidato não possui vínculo com a Administração Pública Estadual, ou, sendo servidor público, apresentasse comprovante de extinção do vínculo com o Governo do Estado do Pará.

Sustenta, que a recorrida teria ignorado a exceção que possibilita a contratação de servidor público, conforme disposto no parágrafo primeiro do art. 35 da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO Lei nº 9.105/2020. Por tais razões, pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela e pela reforma da decisão agravada. Juntou.

O pedido de tutela de recursal foi deferido no sentido de ser firmado o contrato de rtcom o agravante.

A agravada apresentou suas contrarrazões ao recurso e pugnou pelo seu improvimento (ID
6722834
).

O RMP apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID.
7781101
)

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia __ de

______ de 2022.

VOTO

O DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
(RELATOR)

VOTO

Trata-se de recurso interposto especificamente para concessão de tutela recursal indeferida pelo juízo a quo, esta no sentido de que a agravada fosse compelida a realizar a contração do agravante.

No caso em discussão, verifica-se que parte não logrou êxito em evidenciar a probabilidade do provimento recursal.

Explico. Em que pese os argumentos do agravante serem voltados para a possibilidade de acumulação de um cargo público (exercido pelo agravante), com um emprego privado, este na agravada, tem-se que a não contratação se deu por fundamento diverso.

A agravada, em suas contrarrazões ao recurso (I
D 6722834), esclarece que a negativa da contratação do agravante se deu exclusivamente por conta da vedação constante do EDITAL do concurso, bem como que a impossibilidade de contratação de servidor público é corolário das regras da parceria e do contrato firmado com o Estado do Pará.

Aduz ainda, a agravada, que o contrato firmado com o Estado do Pará segue a normativa constante da LEI FEDERAL 13.019/14 e DECRETO ESTADUAL Nº 1.835/2017, onde é vedada a existência de funcionário público nos quadros da organização social:

LEI FEDERAL 13.019/14

Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos
incisos XIX e XX do art. 42,
sendo vedado
:

II -
pagar,
a qualquer título
, servidor ou empregado público com recursos vinculados à
parceria
, salvo nas
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias;

DECRETO ESTADUAL Nº 1.835/2017

Art. 24. Além d
os documentos relacionados no art. 23, a organização da sociedade civil, por meio
de seu representante legal, deverá apresentar, no prazo de que trata o caput do art. 20 deste
Decreto, declaração de que:
(...)

III -
não serão remunerados
, a qualquer título, com os recursos repassados:
(...)

b)
servidor ou empregado público
, inclusive aquele com contrato temporário ou que
exerça cargo em comissão ou função de confiança, do órgão ou entidade pública
celebrante, o
u seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na
lei de diretrizes orçamentárias;

Por outro lado, constata-se que a Academia Paraense de Música, ora agravada, por ser uma Organização Social, não faz parte da Administração Pública, de maneira que poderia realizar a contratação de pessoal sem a necessidade de realização de concurso, eis que entidade privada.

O certo é que o agravante e todos os candidatos sempre foram conhecedores das regras do Edital e não as impugnaram, razão pela qual não podem, agora, alegar desconhecimento das vedações ali constantes.

Acrescento, que a vedação de contração de servidor ou empregado público, constante do Edital, representa não somente a vontade do contratante (entidade privada), como advém das regras constantes da parceria público privada, de maneira que não faz nenhum sentido a tentativa do agravante de fazer valer a sua vontade com base na suposta possiblidade de cumulação de cargos ou empregos públicos.

A regra de cumulação de cargo ou emprego público não se aplica ao caso em comento.

Dessa forma, sendo o agravante servidor público, conforme se depreende do documento de ID 29971496, incorre na vedação prevista no Edital que proíbe a contração de candidato que possua vínculo com o Estado do Pará.

Revogo a tutela recursal concedida.

ISTO POSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/04/2022